Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IRRETOCÁVEL O PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO.
i. Agravo de instrumento (recebido com efeito suspensivo) interposto contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, a seguir transcrita: [...] Dispensado relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por HORACIO FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME em face de JOE FRANÇA FLORIANO SILVA -ME, nome fantasia UNICOM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE (Id. 70018173). Em síntese, a parte embargante alega (i) ausência de certeza e liquidez do título executivo, (ii) litigância de má-fé da exequente, (iii) excesso na execução, (iv) inexigibilidade da multa rescisória, (v) inversão do ônus da prova, (vi) necessidade de perícia técnica, (vii) adimplemento parcial do débito e, por fim (viii) abusividade da multa rescisória. Em resposta (id 71055610), a parte embargada refutou os argumentos aventados pela embargante. Primeiramente, anoto que a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da relação de consumo, mas sim do convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Na situação em comento, a requerente não anima suas alegações com qualquer prova que permita concluir pela fragilidade, em face do fornecedor, no que concerne à produção probatória ou mesmo que aponte para a verossimilhança do alegado. Ainda, aduz a embargante que o contrato de prestação de serviços apresentado não possui certeza e liquidez e aventa supostos vícios formais do contrato, como assinatura de testemunhas em local inespecífico do contrato. Melhor sorte não assiste ao embargante nesse quesito. Nos termos dos artigos 783 e 784, inc. III, do Código de Processo Civil, a ação de execução de título extrajudicial fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. No caso dos autos, verifico que o contrato de prestação de serviços (id 7018174) atende aos requisitos legais, mostrando-se desarrazoada a alegação de nulidade do título em razão de aspectos formais referente ao local de assinatura das testemunhas, as quais, repita-se, foram devidamente lançadas no título, não havendo nenhuma prova de fraude ou alteração que lhe possa retirar a validade. No que se refere à condenação em má-fé em desfavor da parte embargada, cabe esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do que estabelece o art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé do autor. O ajuizamento de demanda, mesmo a de natureza executiva, e a existência de fatos controvertidos não caracterizam litigância de má-fé, principalmente diante do direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Em relação ao excesso de execução suscitado nos embargos, dispõe o art. 917, §§3o e 4o do CPC que nos embargos à execução em que a parte executada alega excesso de execução, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo atualizado do cálculo do débito, sob pena de rejeição liminar dos embargos. A mera declaração de excesso do quantum exequendo não satisfaz o requisito exigido no dispositivo legal acima citado, especialmente porque não apresentado de forma clara e específica o valor que entende devido e também porque ausente o demonstrativo discriminado e atualizado do valor do débito. Portanto, não merece acolhimento a pretensão do embargante também neste ponto. Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de necessidade de prova pericial, pois a causa versa tão somente sobre a execução de multa rescisória contratualmente prevista, cujo valor está enquadrado no limite da Lei 9.099/95. Quanto a alegação de adimplemento parcial do débito, tenho que em nada altera a situação da execução da multa contratual, notadamente porque a multa rescisória fixada no patamar de 35% sobre o saldo restante, já indica o necessário decote das parcelas anteriormente adimplidas, conforme entabulado na cláusula 7o do contrato de id 70018174. Por fim, cumpre registrar que vigora no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade, por meio do qual as partes são livres para dispor sobre as cláusulas contratuais desde que observados os limites da boa-fé objetiva. No entanto, tenho que a multa rescisória estipulada em 35% das mensalidades vincendas se mostra abusiva e tendo sido impugnada tenho por razoável sua redução para 20% (art. 413, CC). Nesse contexto, considerando os meses remanescentes do contrato, a multa ora arbitrada, utilizando a tabela juntada pelo exequente na inicial, corresponde a R$1.900,00 (mil e novecentos reais). Ainda, em face da redução da multa rescisória, o valor devido a título de honorários previstos no contrato será de R$380,00 (trezentos e oitenta reais). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para, ao reduzir o percentual da multa rescisória, fixar o valor executado no total de R$2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) atualizados a partir de 19.11.2019 e acrescidos de juros legais a contar da citação. Fica a parte exequente intimada para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias. Sem custas e sem honorários. Intimem-se.
II. As alegações recursais gravitam especificamente acerca da ausência de requisitos à configuração do título executivo extrajudicial, além da abusividade da multa rescisória. Requer o agravante o conhecimento e o provimento do presente recurso, para desconstituir o título executivo, pois encontra-se adulterado e subsidiariamente seja fixada a multa rescisória em 10% do contrato.
III. Liquidez e certeza do título executivo extrajudicial. O contrato ora executado preenche os requisitos formais do Art. 783 e 784, III do CPC: instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (com indicação do CPF). Ausente indício de falsidade documental ou vício de consentimento a respaldar a alegação de invalidade do título. No ponto, a Corte Superior, inclusive, já manifestou entendimento no sentido, excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).
IV. Inexistência de abusividade no percentual da multa rescisória (reduzida de 35% para 20% das parcelas vincendas). O percentual fixado pelo douto Juízo originário se revela proporcional às circunstâncias do caso concreto (alegado adimplemento parcial, e contemplação do necessário decote das parcelas anteriormente adimplidas, conforme entabulado na cláusula 7o do contrato). Não se olvide que, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Art. 6o), de sorte que prevalecem os fundamentos lançados na decisão originária, no sentido de que vigora no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade, por meio do qual as partes são livres para dispor sobre as cláusulas contratuais desde que observados os limites da boa-fé objetiva.
V. Agravo conhecido e improvido. Decisão confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.